Tribunal: TJES
Processo: 5017320-29.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017320-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ERIK FREITAS GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017320-29.2023.8.08.0048

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADO:
ERIK FREITAS GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 85, §18, DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação autônoma de arbitramento e cobrança de honorários sucumbenciais, ajuizada em razão da ausência de fixação da verba na sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0014240-55.2017.8.08.0048, extintos após desistência da execução pelo banco apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é cabível ação autônoma para arbitramento de honorários diante de omissão em decisão transitada em julgado; (iii) determinar se o Apelante deve suportar os ônus sucumbenciais da ação de arbitramento à luz do princípio da causalidade; (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

O art. 85, §18, do CPC/2015 autoriza expressamente o ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança de honorários quando a decisão transitada em julgado for omissa.

A decisão integrativa proferida após o trânsito em julgado é nula e desprovida de eficácia, razão pela qual persiste a omissão da sentença originária.

A ação autônoma revela-se via adequada diante da impossibilidade de satisfação do crédito nos autos originários.

Pelo princípio da causalidade, responde pelos ônus sucumbenciais quem dá causa à instauração da demanda, o que se verifica na resistência do devedor ao pagamento da verba honorária na presente ação de arbitramento.

A atualização monetária deve observar o IPCA desde a data da distribuição da execução originária, como forma de recomposição do valor da moeda.

Os juros moratórios devem seguir a sistemática do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível ação autônoma para arbitramento e cobrança de honorários sucumbenciais quando a decisão transitada em julgado for omissa, nos termos do art. 85, §18, do CPC.

A nulidade de decisão integrativa proferida após o trânsito em julgado mantém a omissão do título judicial e legitima o interesse processual na ação autônoma.

Pelo princípio da causalidade, responde pelos ônus sucumbenciais da ação de arbitramento quem resiste ao pagamento da verba honorária devida.

A atualização dos honorários deve observar o IPCA desde a data do valor-base e os juros moratórios devem seguir a taxa SELIC, deduzido o índice de correção, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, 85, §§2º, 11 e 18; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.098.934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/03/2024; TJSP, AC nº 1001634-05.2020.8.26.0619, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 28/06/2022; TJSP, AI nº 2082700-04.2020.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 04/02/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017320-29.2023.8.08.0048

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADO:
ERIK FREITAS GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a mesma cinge-se ao direito do Apelado em requerer, via ação autônoma, o arbitramento de honorários sucumbenciais relativos à sua atuação nos
Embargos à Execução
nº 0014240-55.2017.8.08.0048. Naquela demanda, o Banco (ora Apelante) desistiu da execução principal, o que levou à extinção dos embargos sem que a sentença originária fixasse a verba honorária.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Apelado em contrarrazões.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que o Apelante combateu especificamente os fundamentos do
decisum
atacado, expondo os motivos de seu inconformismo quanto ao cabimento da via autônoma, à aplicação do princípio da causalidade e aos critérios de atualização monetária.

A reiteração de teses da contestação não obsta o conhecimento do apelo, desde que o texto seja suficiente para confrontar a sentença. No caso concreto, os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC foram plenamente satisfeitos, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Sob a vigência do CPC/73, a Súmula 453/STJ consolidou o entendimento de que a omissão sobre honorários em decisão transitada em julgado impedia sua cobrança posterior, exigindo-se a oposição de embargos de declaração ou o ajuizamento de ação rescisória. Todavia, o advento do CPC/2015 promoveu uma ruptura com esse paradigma ao prever expressamente, no art. 85, §18, o cabimento de ação autônoma para definição e cobrança da verba honorária em caso de omissão. Essa inovação legislativa operou a superação (
overruling
) parcial da Súmula 453/STJ, que agora subsiste apenas quanto à impossibilidade de cobrança direta em sede de execução.

Confira-se precedentes nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
AUTÔNOMA DE ESTIPULAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 453/STJ. SUPERAÇÃO PARCIAL.
ART . 85, § 18º, DO CPC/15. DISPOSIÇÃO EXPRESSA ACERCA DO CABIMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS QUANDO OMISSA A DECISÃO ANTERIOR
. PERCENTUAL ARBITRADO. DECISÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SEREM AQUÉM DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação de estipulação e cobrança de honorários advocatícios, ajuizada em 13/1/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/12/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2023.2. A pretensão recursal consiste em decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional na espécie; (II) se é cabível ação autônoma de arbitramento de honorários e (III) se são devidos honorários advocatícios na decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam.3 . Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.4 . Sob a égide do CPC/73, editou-se a Súmula 453/STJ, cujo enunciado estabelece que "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria". Nada obstante, a matéria foi significativamente alterada pelo
art. 85, § 18º, do CPC/15, o qual dispõe que "caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança
". 5. Como consequência, o entendimento sumulado se encontra parcialmente superado,
sendo cabível ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa, nos termos do art. 85, § 18, do CPC/15
. Julgados recentes da Segunda e Quarta Turma desta Corte.6 . Diante de decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, é devida a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, podendo ser fixados em quantum inferior ao percentual mínimo previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC/15. Julgados da Terceira Turma. 7. Na hipótese sob julgamento, embora na vigência do CPC/15, às instâncias ordinárias rejeitaram a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios ao recorrente por meio de ação autônoma e aplicaram a Súmula 453/STJ. Todavia, o entendimento está em desconformidade com o art. 85, § 18, do CPC/15 e com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.8 . Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios referentes à atuação do recorrente no Processo n. 7042536-85.2018.8.22.0001, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre a metade do valor atualizado da causa daqueles autos. (STJ - REsp: 2098934 RO 2023/0130985-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO –
Ação de arbitramento e cobrança de honorários de sucumbência
– Cabimento – Decisão transitada em julgado, ora sob a égide do CPC/15, que foi omissa quanto ao direito aos honorários sucumbenciais e seu valor –
Possibilidade de ação autônoma para definição e fixação dos honorários sucumbenciais que é cabível com base na nova disposição do art. 85, parágrafo 18º, do NCPC, superando parcialmente os ditames da Súmula 453/STJ
– Honorários que possuem natureza jurídica processual material, de modo que o regramento deve ser aquele vigente quando da sentença, ato processual nascedouro do direito à percepção dos honorários. Precedentes deste E. Tribunal . Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP - AC: 10016340520208260619 SP 1001634-05.2020 .8.26.0619, Relator.: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 28/06/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2022).
Sem grifos no original
.

Assim, a ausência de fixação da verba honorária na decisão definitiva, ou mesmo de seu valor, não mais acarreta a preclusão do direito. Atualmente, admite-se o manejo de via processual própria para a definição e execução desses honorários, suprindo-se a omissão do julgado anterior.

Fixada essa premissa, cumpre examinar a tese de inadequação da via eleita arguida pelo Apelante, o qual sustenta que a omissão fora sanada por decisão integrativa no processo de origem. Contudo, o exame dos autos revela que referida decisão foi declarada nula em fase de cumprimento de sentença, justamente por ter sido prolatada após o trânsito em julgado da sentença omissa. No ordenamento jurídico, o ato nulo é desprovido de eficácia, o que faz persistir, de forma inalterada, o estado de omissão do julgado. Por conseguinte, a via da ação autônoma revela-se perfeitamente adequada para que o patrono busque o arbitramento do trabalho realizado, nos termos do art. 85, §18, do CPC.

Não obstante o Apelante sustente que a pretensão deveria tramitar de forma incidental na execução, em respeito à lógica do processo sincrético, tal tese não resiste ao exame da realidade fática. Verificou-se que a tentativa de sanar a lacuna nos autos originários culminou em decisão declarada nula, uma vez que proferida após o trânsito em julgado e sem o devido contraditório. Como o ato nulo é desprovido de eficácia jurídica, a omissão da sentença original restou plenamente consolidada, justificando o interesse processual do Apelado.

No mérito, o Apelante sustenta que não deu causa à instauração desta demanda autônoma, imputando a responsabilidade exclusivamente ao advogado Apelado, que teria se mantido inerte nos autos originários ao não recorrer da omissão da sentença no momento oportuno. Todavia, tal argumento confunde a desídia processual na ação anterior com a causalidade que rege o direito material ao arbitramento.

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem tornou necessária a intervenção judicial. No caso da ação de arbitramento prevista no art. 85, §18, do CPC, a causalidade é aferida pela
resistência
do devedor em satisfazer a verba honorária devida pelo trabalho comprovadamente realizado. Ainda que o Apelante alegue que a ação só existe devido à estratégia ou inércia do Apelado, a prova documental demonstra que o Banco, ao ser citado nesta demanda, não reconheceu o pedido nem se dispôs ao pagamento voluntário da verba, optando por contestar amplamente o próprio direito ao arbitramento.

Não é demais esclarecer que a obrigação de pagar honorários daquela outra demanda nasceu no momento da desistência da execução pelo Banco nos autos nº 0024352-54.2015.8.08.0048 e, uma vez que a sentença originária foi omissa e o título judicial posterior foi declarado nulo - tornando-se inexequível nos próprios autos -, a via autônoma tornou-se o único meio jurídico para o advogado obter a satisfação de seu crédito alimentar.

Portanto, a procedência do pedido de arbitramento implica, necessariamente, na condenação do Banco aos ônus sucumbenciais desta ação. A causa da presente demanda não é a "falha" do advogado em recorrer na ação anterior, mas sim o inadimplemento de uma obrigação legal (pagar honorários por desistência) e a impossibilidade de satisfazê-la por outra via que não a judicial.

No que tange à atualização da condenação, a insurgência do Apelante merece acolhimento parcial.

Verifica-se que a sentença foi prolatada em 05/11/2025, sob a égide da Lei nº 14.905/2024 (vigente desde 28/08/2024), que reformulou o regime de encargos moratórios no Código Civil. Conforme a nova redação do art. 406, a taxa legal agora corresponde à variação da taxa SELIC, da qual deve ser deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), previsto no art. 389, parágrafo único. Portanto, a manutenção de juros de 1% ao mês cumulados com correção integral revela-se incompatível com a sistemática legal atual, impondo-se o ajuste dos consectários.

No que concerne ao termo inicial dos encargos moratórios, deve-se prestigiar o entendimento adotado pela sentença recorrida no sentido de que a correção monetária incida desde a data da distribuição da execução originária (19/10/2015). Isso se justifica porque o valor da causa naquela demanda é o parâmetro adotado para o arbitramento dos honorários, e a correção monetária não constitui um acréscimo patrimonial ou penalidade, mas mera recomposição do valor real da moeda frente à inflação. Impedir que a atualização retroaja à data em que o valor base foi fixado implicaria em enriquecimento sem causa do devedor e em aviltamento da verba honorária, que possui natureza alimentar,
ex vi
TJSP - Agravo de Instrumento: 20827000420208260000 Mogi-Guaçu, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 04/02/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2021.

Quanto aos demais termos da sentença, inclusive no que concerne ao ônus sucumbencial desta ação de arbitramento, mantenho-os inalterados, uma vez que o provimento parcial deste apelo - restrito à mera adequação de índices legais - configura decaimento mínimo do Apelado. Outrossim, em estrita observância ao art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (base de cálculo fixada na sentença).

Ante todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar parcialmente a sentença apenas no que tange aos encargos moratórios para determinar que o valor dos honorários seja corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da distribuição da execução originária (19/10/2015), termo necessário para preservação do valor real da moeda; e estabelecer que os juros de mora, incidentes a partir do trânsito em julgado desta ação de arbitramento, sejam fixados pela taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos presentes autos para examinar detidamente a matéria após o pronunciamento do eminente Relator, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação
cível
interposto pelo
Banco Itaucard S/A
apenas para adequar os índices de atualização e juros moratórios aos ditames da superveniente Lei nº 14.905/2024.

De saída, quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo apelado em suas contrarrazões, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator, uma vez que a instituição financeira apelante rebateu de forma específica os fundamentos da sentença e explicitou, de forma clara e adequada, as razões de seu inconformismo com o cabimento da via autônoma, aplicação da causalidade e os critérios de liquidação, o que satisfaz o comando do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

No mérito, cinge-se a controvérsia à viabilidade de se fixar verba honorária sucumbencial por meio de ação autônoma, em virtude de omissão verificada na sentença proferida em demanda pretérita (
embargos à execução nº 0014240-55.2017.8.08.0048
).

Pois bem. Rememoro que, sob a égide do CPC/1973, a matéria encontrava óbice na Súmula nº 453/STJ, segundo a qual “
Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria
” (Corte Especial, julgado em 18/02/2010, DJe 24/08/2010). No entanto, tal entendimento foi superado ao ser expressamente previsto no art. 85, § 18, do ordenamento processual civil atual que “
Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança
”.

O argumento do banco apelante, fundamentalmente, é de que a omissão da sentença foi sanada por provimento integrativo que fixou a verba no percentual de 10% sobre o valor da causa, daí porque argumenta que “
a decisão posterior, proferida na fase de cumprimento de sentença, não restaurou qualquer estado de omissão, mas apenas revisitou equivocadamente matéria já decidida, o que não autoriza o retorno ao status anterior nem legitima o uso da ação autônoma prevista no §18 do art. 85
” (Id 19136658, pág. 3).

Desde logo adianto a minha conclusão, em harmonia com a alcançada pelo eminente Relator, no sentido de rechaçar tal argumentação.

Se a decisão que fixou os honorários advocatícios foi declarada nula em fase de cumprimento de sentença, por ter sido proferida de forma extemporânea, após o trânsito em julgado e sem o devido contraditório, tem-se a caracterização de
ato nulo
e
desprovido de qualquer eficácia
, o que faz persistir o estado de omissão da sentença no que se refere à verba advocatícia.

No tocante ao princípio da causalidade, também perfilho do entendimento manifestado pelo eminente Relator, qual seja, de que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem tornou necessária a intervenção judicial e, na espécie, a obrigação de pagar a verba nasceu no momento em que o ora apelante desistiu da execução originária.

Ademais, ao ser citado nesta demanda, o banco requerido não reconheceu o pedido e optou por contestar o direito do autor ao arbitramento, configurando-se, portanto, a sua resistência.

Em relação aos consectários legais da condenação, é pertinente a adequação promovida pelo eminente Relator, já que a sentença foi proferida sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, que reformulou o regime de encargos moratórios no Código Civil.

Em assim sendo, a teor do atual art. 406, § 1º, do estatuto civil, a taxa legal deve corresponder à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo inviável a cumulação de juros de 1% ao mês com correção integral.

Por conseguinte, reputo acertada a manutenção do termo inicial da correção monetária a partir da data de distribuição da execução originária (19/10/2015), com isso rechaçando a tese recursal subsidiária de que tanto a correção monetária, quanto os juros de mora, incidam somente a partir da decisão que os fixar.

Como o valor da causa na execução constitui parâmetro para o arbitramento, a hipótese de impedir que a atualização retroaja à data em que o valor base foi fixado resultaria em enriquecimento sem causa do devedor e aviltamento da verba honorária, na medida em que a indexação não constitui penalidade ou acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor real da moeda em decorrência da inflação.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho o eminente Relator
em seu judicioso voto.

É como voto
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA